Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701009-15.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: F. R. M. V. REPRESENTANTE: AGUINALDO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, Amil Assistência Médica Internacional S.A., para se manifestar sobre possível inovação recursal, conforme apontado pela parte contrária, em sede de preliminar em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 30 de março de 2020 14:18:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator